Tribunal: CARF
Processo: 15987.000022/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15987.000022/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.723 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
AGÊNCIA MARÍTIMA GRANEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018 E SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança tendo em
vista ser objeto de parcelamento.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e das Súmulas
CARF no 80, no 143 e no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15987.000022/2011-51
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000022/2011-51

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) apresentados no período de 07.08.2007 a 25.10.2007, e-fls. 08-
219, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) do ano-calendário de 2003 no valor de R$624.217,99, para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 260-271:
Preliminarmente, cumpre informar que o direito creditório, ora examinado, foi
apreciado com base unicamente nos valores registrados na declaração de ajuste do
exercício e nos demais demonstrativos, passíveis de serem extraídos da base de dados
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não tendo sofrido a contribuinte ação fiscal
tendente a auditar suas contas, relativamente ao crédito reclamado. [...]
Uma das irregularidades diz respeito às antecipações compensadas mediante
declaração de compensação. As consideradas extintas são aquelas pendentes de
processamento eletrônico, cujo crédito envolvido é pagamento indevido. As demais,
cujo crédito é saldo negativo de período anterior, foram submetidas à simulação por
sistema da RFB, resultando homologadas ou não, dependendo da disponibilidade do
crédito. As datas de transmissão consideradas foram as das originalmente transmitidas.
[...]
Foram observadas, ainda, diferenças quanto às receitas financeiras declaradas
na Ficha 06A - Demonstração do Resultado, da DIRPJ/2004, e as registradas nas Dirf
s, extraídas da base de dados da RFB. Enquanto a linha 24 da declaração de ajuste
informa, como "Receitas Financeiras", R$ 1.994.859,20, as Dirf s registram R$
2.143.009,25, o que pode indicar uma omissão de receita.
Por seu turno, uma vez que o imposto de renda retido na fonte, compensado
pela contribuinte, alcançou R$ 421.816,28, que, pela aplicação da alíquota de 20%,
nos termos do artigo 17 da Instrução Normativa SRF no 25/2001, indica um total de
receitas financeiras de R$ 2.109.081,40, para se atender o previsto no artigo 33, da
mesma IN, foi realizado um ajuste de ofício, reduzindo o imposto de renda retido na
fonte, aproveitado pela contribuinte, de forma a adequá-lo às receitas que integraram o
resultado do exercício. [...]
Desta feita, após os ajustes necessários promovidos, o saldo negativo de
imposto de renda, passível de reconhecimento, foi reduzido para R$ 482.871,44 [...]

AJUSTE
DECLARADO
CONSIDERADO
IRPJ APURADO
117.958,44
117.958,44
(IRRF)
382.502,66
359.658,38
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000022/2011-51

(ESTIMATIVA)
359.673,77
241.171,50
SALDO NEGATIVO
624.217,99
482.871,44

Portanto, com base no acima exposto, com fundamento nos artigos 165 e 170 da
Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional, e, ainda, no artigo 74 da Lei n°
9.430/96, proponho que o direito creditório pleiteado, consistente no saldo negativo de
imposto de renda, apurado no exercício de 2004, ano calendário de 2003, seja
reconhecido no valor de R$ 482.871,44, homologando-se as compensações declaradas
até este montante.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma/DRJ/REC/PE no 11-47.484, de 28.08.2014, e-fls. 550-559:
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos, a par da prova
de que corresponde a receitas oferecidas à tributação, somente poderá ser compensado
se o contribuinte possuir comprovante hábil da retenção em seu nome. [...]
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual
devam ser provados os fatos alegados.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
Da relação acima, na primeira instância de julgamento, foram reformados os
despachos decisórios das seguintes DCOMPs, reconhecendo-se o direito creditório
nelas pleiteado, os atributos de certeza e liquidez, e mantido os demais despachos
relativos ao processo 15987.000021/2011-15, [...]
Assim, conforme verificado, sobre a parcela de R$ 85.561,86, permanecem os
atributos de certeza e liquidez, requisitos legalmente exigidos pelo art. 170 do CTN6,
para a sua restituição/compensação.
Ante o exposto, VOTO por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer, adicionalmente ao despacho, o direito creditório no
montante de R$ 85.561,86, devendo-se compensar os débitos informados até o limite
do crédito reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 06.05.2016, e-fl. 570, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 03.06.2016, e-fls. 572-587 e 655, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – PRELIMINARMENTE
II.1 – Da tempestividade do presente recurso voluntário [...]
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000022/2011-51

II.2 – Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Antes de se adentrar no mérito da questão, faz-se necessário registrar que os
débitos relativos às compensações não homologadas deverão permanecer com a
exigibilidade suspensa até a apreciação final deste recurso voluntário, nos termos do
artigo 74, da Lei 9.430/96 [...].
II.3 – Da necessidade de reunião do presente recurso voluntário
A não homologação do presente pedido de compensação decorre, em parte, da
ausência de confirmação da compensação utilizada para quitar a estimativa de IRPJ
relativa a janeiro, agosto e setembro de 2003, objeto de defesa administrativa nos
autos do Processo Administrativo no 15987.000021/2011-15, pendente de julgamento
de recurso voluntário.
Em face da não homologação ou homologação parcial dos PER/DCOMPs de
períodos anteriores, a ora Recorrente apresentou manifestações de inconformidade, as
quais devem ser julgadas em conjunto, sob pena de prolação de decisões conflitantes.
Diante disso, em atenção à Solução Interna de Consulta (COSIT) no 18, de 13
de outubro de 2006 (doc. 2), no sentido de que “16.3 na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo
apurado na DIPJ; (...)”.
Nessa esteira, o reconhecimento da presente compensação e o total provimento
do recurso voluntário em tela, de plano, são medidas que se impõem, sob pena de
exigência de valores em duplicidade.
II.4 – Da necessidade de reunião do presente recurso voluntário Caso não
acatada a preliminar anterior, conforme exposto a seguir e mais bem demonstrado no
tópico “III.1”, a homologação parcial do PER/DCOMP objeto do presente recurso
voluntário decorre da homologação parcial dos PER/DCOMPs utilizados para
quitação das estimativas e composição do Prejuízo Fiscal de períodos anteriores e
diretamente o tratado no Processo Administrativo no 15987.000021/2011-15.
Ocorre que no presente processo administrativo discute-se o Saldo Negativo de
IRPJ de 2004, enquanto o processo administrativo no 15987.000021/2011-15 é
relacionado ao Saldo Negativo de IRPJ de 2003 e de forma subsequente, até se chegar
à origem ou início das compensações de estimativas. [...]
Diante disso, verifica-se que as estimativas utilizadas para composição do
Prejuízo Fiscal da Recorrente, são atualmente objeto de processos administrativos em
fase de interposição e julgamento de recursos voluntários e até mesmo de julgamento
de manifestação de inconformidade, de tal modo que o julgamento em conjunto dos
processos é medida que se impõe.
Nessa esteira, com o fim de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes
neste processo e naqueles supramencionados, que possuem a mesma origem e a
duplicar a exigência de valores, em atenção ao princípio da segurança jurídica, a
reunião dos processos ou a suspensão do presente até o julgamento definitivo dos
demais, é medida que se impõe. [...]
Por tais razões, requer a reunião do presente com os processos administrativos
nos
15987.000021/2011-15,
15987.000024/2011-41,
10845.900984/2012-94,
10845.724112/2011-32 e 10845.900979/2013-62 ou que permaneça suspenso até o
julgamento desses.
III – DO DIREITO
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000022/2011-51

III.1 – Da glosa de estimativa em decorrência da não homologação de
PER/DCOMPs anteriores
Caso não se entenda por reconhecer, preliminarmente, o reconhecimento do
direito creditório aqui pleiteado, conforme exposto, a não homologação do
PER/DCOMP em tela, decorre do não reconhecimento da quitação de estimativas de
IRPJ, Código de Receita 5856, no período de apuração de janeiro, agosto e setembro
de 2003, objeto de discussão nos autos do Processo Administrativo no
15987.000021/2011-15.
O processo administrativo no 15987.000021/2011-15 se encontra aguardando
julgamento de recurso voluntário pela Receita Federal do Brasil, razão pela qual não
há que se falar na impossibilidade de compensação de que trata o acórdão recorrido,
no sentido de que não há direito ao crédito e que somente são compensáveis os
créditos líquidos e certos do sujeito passivo.
Primeiramente, conforme se observa da análise do acórdão recorrido, de fls.
550/558, há um evidente erro ao não considerar a quitação parcial da estimativa
relativa a setembro de 2003, no valor de R$ 34.388,92, uma vez que foi quitada por
meio
do
PER/DCOMP
no
24373.49107.230707.1.7.02.1472,
homologado
parcialmente até o limite de R$ 14.293,70, razão pela qual, de imediato, a estimativa
deve ser considerada parcialmente quitada.
No mais, analisando-se as informações e documentos carreados aos presentes
autos, é possível concluir que a não homologação do PER/DCOMP objeto do presente
recurso voluntário decorre da não homologação de PER/DCOMP utilizado para a
quitação de parcelas de estimativa de IRPJ e que compôs o Saldo Negativo de IRPJ de
2004.
Nessa esteira, nos termos do art. 74, §§ 2o, 9o, 10o e 11o, da Lei no 9.430 de
1996, na hipótese de não homologação de pedido de compensação relacionado a
estimativa mensal de IRPJ, a existência de discussão administrativa ainda não julgada,
i.e. processos administrativos da Recorrente, não macula o crédito relativo ao saldo
negativo apurado ao final do período base da estimativa [...].
Há que se destacar que a aplicação de tal entendimento não causa prejuízo à
Receita Federal do Brasil, uma vez que no processo em que se discute a existência do
Saldo Negativo de IRPJ, se a decisão for favorável ao contribuinte ocorrerá o
reconhecimento e a validação de todos os créditos da cadeia de compensações do
Recorrente e se desfavorável, caberá a constituição do crédito tributário e a quitação, o
que, igualmente, resultará no direito creditório.
A Receita Federal do Brasil, inclusive, editou a Solução de Consulta Interna
(COSIT) no 18, de 13 de outubro de 2006 (doc. 2), por meio da qual assentou o seu
posicionamento no sentido de que reconhecimento a menor do saldo negativo indicado
na DIPJ de determinado ano, em face da não homologação de alguma das
compensações que formaram referido saldo, resulta no direito do Fisco de exigir o
valor da estimativa original que ficou em aberto, não podendo alterar o valor já
utilizado em compensações posteriores. [...]
Cumpre asseverar que a Recorrente vem utilizando seu Saldo Negativo de IRPJ
para quitar estimativas de IRPJ e CSLL desde 2002, de tal forma que as cobranças
perpetradas nos processos administrativos já mencionados no presente recurso
voluntário, no período de 2002 a 2008, resultam na cobrança dos mesmos valores por
6 (seis) vezes! Nada mais absurdo. [...]
Assim, tendo em vista a demonstração de que todas as receitas da Recorrente
foram submetidas à tributação, sendo plenamente válidos os créditos utilizados para a
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000022/2011-51

compensação realizada nestes autos, há que ser dado provimento ao presente recurso
voluntário, reconhecendo-se a extinção do crédito tributário.
III.2 – Da impossibilidade de glosa de IRRF
Além da glosa do crédito decorrente da quitação de estimativa de IRPJ com
Saldo Negativo de IRPJ de períodos anteriores, o r. acórdão recorrido assentou que do
IRRF que compôs a apuração por meio de DIPJ, supostamente, não teria se
confirmado o valor de R$ 22.844,28.
Conforme se observa da análise do despacho decisório de fls. 257/264, que
reconheceu parcialmente o direito creditório, após proceder à análise com base, única
e exclusivamente, na DIPJ e demonstrativos passíveis de serem extraídos da base de
sua base de dados, a Receita Federal do Brasil identificou retenções no montante de
R$ 428.599,80, incidente sobre receitas financeiras, declaradas em DIRF no valor total
de R$ 2.143.009,25.
Ocorre que o IRRF da Recorrente no ano calendário 2003 foi considerado de
forma equivocada pela Autoridade Fiscal. Isso porque, em razão da tributação de seus
ganhos pelo lucro real, a Recorrente apropria os rendimentos decorrentes de
aplicações financeiras mensalmente, mediante a adição desses valores ao seu
resultado, independentemente da efetiva realização (apuração pelo regime de
competência).
De acordo com o artigo 770, do Regulamento de Imposto sobre a Renda –
RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, os rendimentos de qualquer aplicação
financeira de renda fixa sujeitam-se ao pagamento do imposto de renda na fonte. [...]
Como se vê, a Recorrente demonstrou cabalmente por intermédio das razões de
fato e de direito expostas acima que os valores devidos IRRF no ano calendário 2003
foram devidamente declarados e retidos, consoante tópico “III.2” e documento 1 do
presente recurso.
Assim, a administração tributária não pode desconsiderar o fato de que a
Recorrente, de fato, possuí um crédito, e de que estava autorizada – como de fato o fez
– a utilizar dito valor para quitação de tributos.
Não há que se olvidar, que na esfera administrativa prevalece o princípio da
verdade material, segundo o qual o que deve ser prestigiado é a realidade fática.
Diferentemente do que se verifica no processo judicial, em que diversos
procedimentos hão de ser observados para que os eventos ocorridos possam ser
levados aos autos, no processo administrativo determinadas regras podem ser
relevadas, com o objetivo de que o julgador tome conhecimento da realidade e exija o
tributo de acordo com a estrita legalidade. [...]
Assim, tendo em vista a demonstração de que houve a retenção do imposto de
renda no valor total de R$ 22.844,28, nos termos expostos no tópico “III.2”, sendo
plenamente válido o crédito utilizado para a composição do Saldo Negativo 2004, há
que ser dado provimento integral ao presente recurso voluntário, reconhecendo-se a
extinção dos respectivos créditos tributários.
Caso esse E. CARF entenda não serem suficientes as provas ora apresentadas, o
que se admite apenas em face do princípio da eventualidade, requer a realização de
diligências visando à constatação da realidade fática ora afirmada.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000022/2011-51

No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DO PEDIDO
Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, requer seja conhecido
e provido o presente Recurso Voluntário, reformando-se in totum o acórdão proferido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife, PE, para os fins
de reconhecer integralmente as compensações pretendidas.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$55.784,69 (R$624.217,99– R$482.871,44– R$85.561,86 ) referente ao ano-
calendário de 2003 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Processos Vinculados por Conexão
A Recorrente requer que a conexão dos presentes autos com processos diversos.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, assim determina:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Verifica-se que no presente caso que a reunião dos processos não é a melhor
solução dado que a providência de conexão somente seria possível caso os Per/DComp tratados
em autos diversos fossem referentes a parcelas de um mesmo direito creditório. Ocorre que esta
circunstância não se verifica no presente caso, uma vez que o saldo negativo de cada ano é
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000022/2011-51

considerado um direito creditório distinto. A ilação designada pela Recorrente, a despeito de
tudo, não se destaca como procedente.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000022/2011-51

pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000022/2011-51

34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Tributo Determinado sobre a Base de Cálculo Estimada. Confissão de Dívida.
Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Súmula CARF no 177
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000022/2011-51

Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo pleiteado. Por esta razão a
suspensão de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação
dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das
determinações do referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo negativo
correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e passível de
ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000022/2011-51

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 20% (vinte por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos
e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de
ocorrência do fato gerador.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto do Livro Razão Analítico da conta “Receitas Financeira/Lucro
s/Aplicações Financeiras” onde estão escrituradas as Receitas de Aplicações Financeiras, e-fls.
588-650, de períodos anteriores, observando o regime adotado pela Recorrente.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e Súmulas CARF
no 80, no 143 e no 177
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000022/2011-51

Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit
no 02, de 03 de dezembro de 2018, e das Súmulas CARF no 80, no 143 e no 177 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital